Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002054-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SUELEN FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 034.783.491-41 (RECORRENTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), AJA EDUCACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 46.422.995/0001-80 (RECORRIDO), VINICIUS CABRAL CARDOSO - CPF: 852.557.343-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS- PARTE AUTORA QUE DESISTIU DA CONTRATAÇÃO DE CURSO – PARTE REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU ESTAR PRESTANDO O SERVIÇO CONFORME CONTRATADO- RESILIÇÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS -

AUSENCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

R E L A T Ó R I O

SUELEN DOS SANTOS SOUZA recorre da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual e devolução de quantia paga c/c indenização por danos morais proposta em face de AJA EDUCAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA.

A Recorrente alega que na situação dos autos a Recorrida deve ser condenada em danos morais ante a má prestação de serviço, falta de consentimento e nulidade do ato jurídico.

Alega que a situação ultrapassou a esfera do mero dissabor, configurando dano passível de indenização.

Requer ao final, a reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja condenada a lhe indenizar pelos danos morais ocasionados.

A Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que Suelen Francisco dos Santos Souza ajuizou a ação de rescisão contratual c/c indenizatória alegando em síntese que:

“Em 25 de agosto de 2022, a Requerente firmou contrato de prestação de serviços de treinamento e capacitação profissional em desenvolvimento de Games para seu filho, junto a empresa Requerida.

(...)

O curso de capacitação teria como duração o período de 06

(seis) meses, dividido em 03 (três) unidades, com um total de 72 (setenta e duas) horas aulas.

(...)

De acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, como contraprestação dos serviços a serem prestados, o Contratante realizaria o pagamento da seguinte forma: R$200,00 (duzentos reais) de taxa de matrícula, R$1.000,00 (hum mil reais) de material didático, R$60,00 (sessenta reais) de práticas pedagógicas e mais 12 (doze) parcelas iguais e consecutivas de R$877,62 (oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Entretanto, na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, especifica que através do “P.I.Q", estaria a Requerente sendo beneficiada pelo SISTEMA DE BOLSA, ficando assim, isenta das taxas de matrículas, pagamento do material didático e das práticas pedagógicas, restando-lhe o pagamento de uma única parcela de R$4.000,00 (quatro mil reais), a qual foi pactuada em 1 (uma) parcela de R$200,00 (duzentos reais) e mais 18 (dezoito) parcelas de R$276,70 (duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos) em boleto bancário, totalizando o valor de R$5.180,60 (cinco mil, cento e oitenta reais e sessenta centavos).

Ocorre que, o jovem, filho da Requerente, compareceu à sua primeira aula e não teve acompanhamento algum, nenhum tutor que pudesse lhe orientar e ensinar, ficando assim deslocado e sem produtividade durante todo o tempo, acabando por desistir do Treinamento.

Por esse motivo, no dia 06 de setembro de 2022, a Requerente entrou em contato com a Requerida e solicitou a rescisão contratual, uma vez que no atendimento de contratação do curso, o atendente da Requerida informou que a qualquer momento poderia solicitar o cancelamento e desistência sem qualquer cobrança de custas, informação essa que o atendente afirmou constar no contrato.

No entanto, para sua surpresa, a conversa dos prepostos da empresa mudou com o pedido de cancelamento contratual, pois foi informada que no caso de desistência ou rescisão, seria cobrado uma taxa de administrativa no valor de R$ 100,00 (cem reais), uma parcela do mês em que o pedido de desistência ocorrer e ainda uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o período restante que não seria cursado, não sendo considerado o desconto em forma de Bolsa ofertado pela Requerida.

A Requerente indignada com a abusividade da cobrança, não vê outra alternativa que não os préstimos do Judiciário, pois todos os demais meios de solução amigável foram infrutíferos, conforme conversas de pedido de rescisão contraual pelo WhatsApp e reclamação junto ao Procon/MT.”

O pleito foi julgado parcialmente procedente, acolhendo o pedido de rescisão contratual com devolução da taxa de matrícula.

A sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Afigura-se assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo a reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e danos, no qual se insere o prejuízo material.

O dano moral indenizável se caracteriza pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

Enfim, no caso em apreço, não ficou demonstrada a existência de conduta ilícita da Recorrida, configuradora de danos causados aos direitos da personalidade da autora, o que poderia dar ensejo à reparação por danos morais.

Portanto, não merece reparos a sentença, visto que está de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que meros dissabores e aborrecimentos não podem ser considerados como passíveis de causar dano moral.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023